Tribunal: TJSP
Processo: 1082142-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Tarifas administrativas – Capítulo recursal dedicado ao tema absolutamente genérico – Ausência sequer de menção nominal a quais tarifas seriam ilegais, assim como dos motivos que levariam a tal reconhecimento – Recurso não conhecido neste capítulo.
2. JUROS – ABUSIVIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Tarifas administrativas – Capítulo recursal dedicado ao tema absolutamente genérico – Ausência sequer de menção nominal a quais tarifas seriam ilegais, assim como dos motivos que levariam a tal reconhecimento – Recurso não conhecido neste capítulo.
2. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
3. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para se considerar pactuada a capitalização.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082142-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEBASTIAO
JOSE GONCALVES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
2
APELAÇÃO 1082142-74.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: SEBASTIÃO JOSÉ GONÇALVES
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO 39593
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Tarifas administrativas

Capítulo recursal dedicado ao tema absolutamente genérico

Ausência sequer de menção nominal a quais tarifas seriam ilegais,
assim como dos motivos que levariam a tal reconhecimento Recurso
não conhecido neste capítulo.
2. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Excesso da cobrança
deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira.
3. JUROS CAPITALIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Alegação de
inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada Precedente do
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça
Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano Previsão de taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para se considerar
pactuada a capitalização.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO
JOSÉ GONÇALVES contra a r. sentença de fls. 116/135, que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário
ajuizada em face de BANCO PAN S/A, em que reconhecida a legalidade de
todos os encargos pactuados e cobrados pela casa bancária, com a condenação
do autor ao pagamento de honorários de sucumbência de quinhentos reais.
A r. sentença data de novembro de 2019.
Em seu recurso, o autor argumenta pela ilegalidade da
capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual, assim
como da sua fixação em patamar abusivo. Tece comentários sobre tarifas
administrativas (fls. 148/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
3
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta do réu às
fls. 156/166.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido em parte e, nesta, desprovido.
Com efeito, absolutamente genérico o pedido de afastamento
de tarifas administrativas, sequer descritas nominalmente pela parte recorrente.
Não há, do mesmo modo, exposição das razões fáticas e jurídicas que
justificariam seu afastamento. Não se conhece do recurso, pois, neste capítulo.
No mais, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar
com a casa bancária, assim o fez na qualidade de destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se
aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito da apelante a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios. Tal constatação, porém, não conduz, por si só, à concessão de tudo
aquilo que pleiteia em juízo.
As partes celebraram, em março de 2017, contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, representado por cédula de
crédito bancário, no valor total de R$ 24.965,14 (fls. 30/33). Dados os limites da
devolutividade recursal, para o que aqui interessa, foram expressamente
pactuadas taxas de juros remuneratórios de 1,74% ao mês e 23% ao ano
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/33 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
4
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo
192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada
caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira
e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX,
DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações
cabíveis
para
a
decisão
hostilizada,
optou-se
pela
interpretação conforme jurisprudência remansosa desta Corte
Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei
de Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de
forma que a abusividade da pactuação dos juros
remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em
cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
5
ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no
caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros,
não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de
mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele
patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da
limitação judicial, só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média
de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a
demonstração da abusividade na contratação.
Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal forma
distante da prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos por
razoáveis.
Acrescente-se que não basta ser a taxa de juros contratada
superior à média divulgada pelo Banco Central.
Deveras, para a composição de tal média, por óbvio, são
consideradas taxas superiores e inferiores (do contrário não seria uma média,
senão que taxa única de juros, impositiva).
Em relação à alegada vedação à incidência capitalizada de
juros (anatocismo) de igual forma, não prospera o apelo interposto.
Como brevemente mencionado acima, vê-se que o contrato em
questão foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30
de março daquele ano, atual MP 2.170-36/2001, que expressamente prevê a
possibilidade de capitalização de juros remuneratórios em período inferior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
6
ano.
Nem caberia a tese de inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo ilustre Desembargador Renato Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais fez
do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante
Superior Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados
posteriormente a entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, a capitalização
mensal dos juros revela-se lícita, desde que prevista
contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei
Complementar e prevalecer sobre a referida Medida Provisória
não merece acolhida, pois, como sedimentado pelo STJ, ao
tratar-se de contrato de mútuo bancário, prevalece-se a regra
especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, não se vislumbra inconstitucionalidade na
Medida Provisória: 'A permissão de capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano é assunto que, no contexto da
política de crédito e de regulamentação e fiscalização do setor
financeiro,
tem
relevância
e
urgência,
pois, demanda
providências imediatas e que, por essa razão, não é lícito que
fiquem à mercê da rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF,
prevalece entendimento de presunção de constitucionalidade
do art. 5o da MP n° 2.170-36/2001, que admite a capitalização
mensal de juros por instituições financeiras.
Não se nega que a regra seja a vedação à capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
7
juros, ainda que expressamente convencionada, entendimento, aliás, sumulado
pelo e. STF (verbete 1211).
Porém, tal disposição, como dito, foi excepcionada pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, verbis:
Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano.
Observe-se que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é admissível, em contratos firmados após a edição da MP
1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período
inferior a um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais superiores
ao duodécuplo do encargo mensal é suficiente para que configurada a pactuação.
Por todas, decisão proferida em sede de incidente de recurso
repetitivo:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital
e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
1 É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
8
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta
de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (Recurso Especial no 973.827-RS, Segunda Seção,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012).
Quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da Tabela
Price, convém trazer à colação elucidativa passagem de precedente desta e.
Câmara:
“(...) a utilização da Tabela Price não é vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa
prática usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática de
anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas
que permitiram diversos índices para equacionar as relações
financeiras, na linha de raciocínio do que ficou decidido na Ap.
no 1.026.038-5, da C. Nona Câmara do extinto C. Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, Rel. o Em. Des. JOÃO CARLOS
GARCIA e, ainda, na Ap. no 823.741-0 da C. Nona Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
9
Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS.
Como asseverado no julgamento da Ap. no 967.578-7 da C.
12a Câmara do E. Tribunal de Justiça, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, com base na lição de ADOLFO MARK
PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos sistemas de
amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula
matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações,
as quais, incluindo juros e amortização do principal, terão
valor fixo durante toda a contratualidade”.
Constata-se, então, que os juros são pagos juntamente com as
prestação do capital, isto é, não há capitalização, porque os
frutos não se agregam ao capital. Assim, e levando-se em
conta recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.070.297-PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO onde se
aplicou a Lei de Recursos Repetitivos), não se há de afastar a
Tabela Price” (Apelação 005185-03.2011.8.26.0400, rel. Des.
José Tarciso Beraldo, j. em 24/05/2012).
Em razão do insucesso do recurso, permanece o apelante
condenado a arcar com as custas e despesas processuais, restando majorada a
honorária sucumbencial para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do
artigo 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082142-74.2019.8.26.0100 - Voto no 39593
10
conhecida.
SERGIO GOMES
Relator